Tribunal: TJDFT
Processo: 0703204-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703204-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECIO RABELO CHAGAS AGRAVADO: ALBERTO LUIS DA SILVA MOHAMAD, BEST DEAL ENGENHARIA E ENERGIA S/S LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VALDÉCIO RABELO CHAVES contra decisão proferida no processo de execução ajuizado em face de ALBERTO LUIS DA SILVA MOHAMAD e outros, que determinou a transferência do valor depositado em juízo para conta judicial vinculada ao processo, no qual a penhora encontra-se averbada com destaque nos autos, bem como determinou a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, e § 1o, do CPC. O agravante alega, em síntese, que não foi observada a natureza alimentar da verba honorária sucumbencial, também cobrada no feito executório, a qual teria prioridade de satisfação em face da penhora decretada no rosto dos autos, bem como não teriam se esgotado as medidas de localização patrimonial de bens pertencentes ao devedor. Requer a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada para declarar a impenhorabilidade da verba honorária sucumbencial, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da relação de trabalho; reconhecer a preferência do crédito com registro de penhora no rosto dos autos; a expedição de alvará de levantamento dos valores, e a continuidade da execução, com a realização de diligências visando encontrar outros bens. DECISÃO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de execução, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada, complementada em embargos de declaração, tem o seguinte teor: “I. Pessoalmente intimada acerca da indisponibilidade decretada sobre seus ativos financeiros através do sistema SISBAJUD (id. 169673572), a cônjuge do executado, Sra. Tatiana de Alencar Mol Mohamad, deixou transcorrer in albis o prazo legal para impugnação. Assim, converto a indisponibilidade em penhora e determino sua utilização para a satisfação parcial do débito exequendo, na forma do art. 854, § 5o, do Código de Processo Civil. Porém, verifico o registro de penhora no rosto dos presentes autos, em desfavor do ora exequente VALDECIO RABELO CHAGAS, oriunda do processo de autos n.o 0702203-96.2022.8.07.0018 em trâmite perante o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 140678960). Assim, os valores indisponibilizados deverão ser enviados àquele Juízo para sua apropriação pelo credor do ora exequente. À Secretaria para que transfira os valores depositados no presente feito - R$ 611,97 + acréscimos legais - para conta judicial vinculada ao processo de autos n.o 0702203-96.2022.8.07.0018 em trâmite perante o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Em seguida, comunique-se àquele Juízo a respeito da efetivação parcial da penhora decretada no rosto destes autos. Cópia da presente decisão servirá de ofício, a ser enviada pelo meio mais célere. II. Defiro o pedido de imposição de restrição de circulação sobre o veículo penhorado nos presentes autos, com o intuito acautelatório de possibilitar a efetivação das medidas constritivas aqui decretadas, uma vez que seu paradeiro é desconhecido. À Secretaria para que proceda à inserção de restrição de circulação, via sistema RENAJUD, sobre o veículo MOTO DAFRA, SUPER 100, Ano 2008/2008, Placas JJV-4094/DF, Chassi 95VAC1E288M007494. Indefiro, porém, o pedido de condenação da parte executada ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, uma vez que, quando intimada, prestou as informações à sua disposição para a elucidação do paradeiro do aludido veículo, não havendo elementos nos autos que indiquem que tenha incorrido na conduta descrita no art. 774, inc. V, do Código de Processo Civil. III. Segundo o art. 921, III e § 1o do CPC, suspende-se a execução pelo prazo de 01 (um) ano quando não for localizado bens penhoráveis, durante o qual se suspenderá a prescrição. No caso dos autos, o Juízo esgotou as diligências pelos sistemas disponíveis para busca de bens. A parte, intimada, não logrou apontá-los. Deve ter início, portanto, a suspensão processual. Atente-se que, findo o prazo supra sem que o exequente logre êxito em indicar bens penhoráveis, começará automaticamente o prazo suspensivo de 01 ano previsto no art. 921, III, do CPC, conforme nova redação dada pela Lei no 14.915/2021: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III – quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) §4o. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única, vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. § 4o-A. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. Portanto, repise-se, o marco inicial da suspensão processual é a intimação do autor quanto à não localização dos bens penhoráveis ou, caso as pesquisas revelem possíveis bens, do decurso do prazo para indicação de bens à penhora; não a decisão que declara a suspensão processual. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, quando os autos devem ser arquivados sem baixa na distribuição. Ante o exposto, indefiro o pedido de prorrogação do prazo e suspendo o curso do feito pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, § 1o do CPC. Intimem-se. (...) “Trata-se de embargos de declaração de id. 178003892 opostos pela parte exequente contra a decisão de id. 177812304, na qual, entre outras medidas, determinou-se a transferência do valor depositado em Juízo para conta judicial vinculada ao processo cuja penhora encontra-se registrada no rosto destes autos, bem como determinou-se a suspensão do trâmite processual nos termos do art. 921, inc. III e § 1o, do Código de Processo Civil. Aduz, em síntese, a existência de obscuridade, contradição e erro material no decisum, uma vez que não teria sido observada a natureza alimentar dos honorários advocatícios sucumbenciais também cobrados no presente feito executório, os quais teriam prioridade de satisfação face à penhora decretada no rosto dos autos, bem como não teriam se esgotado as medidas de localização patrimonial em face do executado. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Por sua vez, a contradição passível de ser eliminada pela via dos aclaratórios somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Analisada a decisão, nela não se vislumbra qualquer dos defeitos indicados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. Apenas a título de esclarecimento, registro que não se olvida a natureza alimentar dos honorários advocatícios sucumbenciais que também são objeto de cobrança no presente feito executório, nos termos da decisão que os fixou. Contudo, da análise do cumprimento de sentença n.o 0702203-96.2022.8.07.0018, cuja penhora foi decretada no rosto destes autos, verifica-se que o título executivo ali almejado igualmente consiste na cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, com idêntica natureza alimentar, de modo que não se pode falar em prioridade de satisfação do crédito da patrona da parte exequente no presente feito executório, devendo ser observada a ordem cronológica de constituição dos créditos e registro das penhoras, nos termos do art. 797, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o Oreexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. (...)” Pois bem. Em análise preliminar, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque, conforme ressaltado na decisão impugnada, em se tratando de verbas da mesma natureza, honorários advocatícios sucumbenciais, ambas de natureza alimentar, a preferência, em linha de princípio, recai sobre a penhora mais antiga. Quanto à continuidade da execução, em cognição sumária, já teriam sido esgotadas as diligências para localizar bens penhoráveis. Por fim, não está caracterizado o perigo de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo. Ante o exposto, sem prejuízo de ulterior reexame da questão, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator